Tribunal: TJMT
Processo: 1008061-38.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008061-38.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MIKAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 067.246.541-81 (APELADO), STEPHANY GONCALVES PEDROSO - CPF: 060.249.061-88 (APELADO), WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 079.253.031-40 (APELADO), WILLIAN FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 068.100.871-76 (APELADO), A APURAR (VÍTIMA), JOSE MARIA BASTOS - CPF: 503.596.141-91 (VÍTIMA), WILLIAN FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 068.100.871-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIKAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 067.246.541-81 (APELANTE), STEPHANY GONCALVES PEDROSO - CPF: 060.249.061-88 (APELANTE), WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 079.253.031-40 (APELANTE), WILLIAN FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 068.100.871-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL DO DELITO. SÚMULA Nº 500 DO S
TJ
. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pelos réus
contra sentença prolatada pelo Juízo da
4ª
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que os condenou pelos crimes de associação criminosa (art
.
288 do Código Penal) e receptação dolosa (art
.
180,
caput
, do Código Penal),
e um dos corréus
também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art
.
16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826
/
2003), absolvendo-os, contudo, do crime de corrupção de menores (art
.
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três

questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para sua forma culposa; (
iii
) determinar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de corrupção de menores, à luz da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do crime de receptação encontram-se comprovadas por documentos oficiais (Boletim
d
e Ocorrência, Termos
d
e Exibição
e
Apreensão) e pelos depoimentos da vítima, de adolescentes infratores e de policiais militares, bem como
pelas confissões extrajudiciais dos próprios réus, que admitiram a guarda do veículo subtraído mediante pagamento.

4.
A versão defensiva de desconhecimento da origem ilícita do veículo apreendido não encontra respaldo no conjunto probatório, pois os réus foram flagrados com o bem roubado e admitiram ter recebido valor em dinheiro para ocultá-lo, o que evidencia a ciência da ilicitude da origem do objeto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A pretensão de desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa não se sustenta, pois os elementos dos autos demonstram o dolo eventual ou direto dos acusados, que assumiram o risco de colaborar com a empreitada criminosa.

6.
As confissões extrajudiciais, mesmo retratadas em juízo, mantêm valor probante quando corroboradas por outras provas, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.
O crime de corrupção de menores possui natureza formal e independe da comprovação da efetiva corrupção moral do adolescente, bastando a participação do menor na prática delitiva em conjunto com o maior, nos termos da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.

8.
Os autos demonstram que os adolescentes foram cooptados pelos réus para a prática de crimes patrimoniais, com suporte logístico fornecido por estes, o que configura o crime de corrupção de menores.

9.
A sentença que absolveu os réus com base na necessidade de prova da efetiva corrupção dos menores contrariou a orientação jurisprudencial firmada pelos tribunais superiores, devendo ser reformada para condená-los também pelo delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente autoriza a presunção relativa de conhecimento da procedência criminosa, incumbindo ao réu demonstrar sua boa-fé, conforme o art
.
156 do Código de Processo Penal.
2.
A confissão extrajudicial retratada em juízo mantém valor probatório quando corroborada por outras provas constantes dos autos.
3.
O crime de corrupção de menores é de natureza formal e se consuma com a prática de infração penal ao lado de menor de idade, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do adolescente, conforme Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça.
4.
A absolvição por crime formal
,
com base na inexistência de lesividade prática
,
contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deve ser reformada.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 59, 61, inciso I, 69, 180, caput, 244-B (Estatuto da Criança e do Adolescente); Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, artigo 16, § 1º, inciso IV; Código de Processo Penal, artigo 156; Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LVII.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 500; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.599.892/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024,
DJe
28.08.2024; STJ,
AREsp
nº 2.586.582/SC, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025, DJE 25.02.2025; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Criminal nº 1000104-08.2022.8.11.0006, Rel. Desembargador Rui Ramos Ribeiro, julgado em 01.08.2025, DJE 01.08.2025; Apelação Criminal nº 1027510-40.2023.8.11.0015, Rel. Desembargador Gilberto
Giraldelli
, julgado em 12.05.2025, DJE 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e
p
or

Wallyson Henrique Campo Oliveira,
Stephany
Gonçalves Pedroso
e
Mikael Rodrigues do Nascimento

contra sentença pro
latada
pelo Juízo da

4ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que julgou
parcialmente
procedente a denúncia e
condeno
u
:
o primeiro

à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de
12 (doze) dias-multa;

a segunda
à pena de
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de
10 (dez) dias-multa;
ambos pela prática dos crimes de
associação criminosa e receptação (
arts
. 288 e 180,
caput
, do Código Penal);

e
o terceiro
à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
e
pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa
,
p
ela prática dos crimes de
associação criminosa
,
receptação
e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(
art
s
.

2
88 e 180,
caput
,
do Código Penal
e art.
16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento
)
; absolvendo-os do delito de corrupção de menor
.

O Ministério Público, nas razões recursais (ID.
290478853
), pleiteia a reforma da sentença para condenar os a
pel
ados também pelo crime de corrupção de menores,
com o
argumento
de
que o delito é de natureza formal, conforme a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

A
Defensoria Pública, em suas razões recursais
(ID. 290478857)
, pleiteia a absolvição dos
sentenciados
Wallyson Henrique Campo Oliveira,
Stephany
Gonçalves Pedroso e Mikael Rodrigues do Nascimento
quanto ao crime de receptação, sob a alegação de insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
; e, s
ubsidiariamente, a desclassificação do crime
de receptação
para a modalidade culposa, prevista no
§3º do art
.
180 do Código Penal
; a readequação da pena; e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Os recursos foram devidamente contrarrazoados
, requerendo o
s

apelados o
desprovimento dos apelos das partes adversas

(ID.
290478857 e
290478861)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
o
Procurador
de Justiça
Gill Rosa
Fechtner

(ID.
298317851
)
, manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial e
des
provimento do
apelo defensiv
o.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o
s
presente
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por parte
s
legítima
s
e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
s
conheço.

Consta dos autos que,
em d
ata anterior ao
dia
24
de
fevereiro de 202
3
,
os denunciados
Wallyson Henrique Campos Oliveira,
Stephany
Gonçalves Pedroso, Mikael Rodrigues do Nascimento Silva e Willian Figueiredo de Souza
se associaram para a prática de crimes, utilizando arma de fogo e contando com a participação d
e

adolescentes
.

O
s denunciados planejaram e coordenaram ação em que
os
adolescentes

C. E. I. G., R. G. M. de J., V. A. N. C. e
E
. C. G. M. A.
, convocados de outras cidades, vieram até Várzea Grande para roubar um veículo
e, e
m 24
de fevereiro de
2023, por volta da meia-noite, os menores, armados, renderam o taxista José Maria Bastos, sequestrando-o, agredindo-o e exigindo transferências via Pix. Em seguida, abandonaram a vítima, fugiram com seu veículo e entregaram o carro aos denunciados na residência destes.

No dia seguinte, após as investigações, a guarnição policial
militar
localizou os adolescentes e, posteriormente,
surpreenderam Wallyson Henrique Campos Oliveira,
Stephany
Gonçalves Pedroso, Mikael Rodrigues do Nascimento Silva e Willian Figueiredo de Souza na posse do veículo subtraído, um VW/Voyage CL MB, cor branca, placa QBO-7326
. Mikael e Willian tentaram fugir, mas foram presos
. O
acusado Mikael
ainda
foi flagrado portando um revólver calibre 38, com numeração raspada, em via pública.

Feitos os apontamentos necessários, passa-se à análise das teses recursais.

Do recurso d
e
Wallyson Henrique Campo Oliveira,
Stephany
Gonçalves Pedroso e Mikael Rodrigues do Nascimento

Conforme relatado, os apelantes pugnam por suas absolvições em relação ao crime de receptação, com o argumento de que não há provas quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem e, subsidiariamente, a desclassificação do crime doloso para a modalidade culposa.

Não obstante os argumentos defensivos
,
quanto à insuficiência probatória para a condenação
relativamente ao crime de receptação
, é certo que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID.
290478410
)
, Termo de Exibição e Apreensão (ID. 290478411)
e pelos depoimentos da vítima
e
das
testemunhas colhidos durante a instrução processual.

E, no que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que os apelantes estavam na posse do veículo de origem ilícita que deu origem a esta ação. Assim, a questão
recai
acerca da existência ou não do dolo por parte de
le
s, isto é, se tinham conhecimento de que
o veículo apreendido em sua posse

seria proveniente de crime.

Com
efeito, o
tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado aos agentes na peça acusatória.

Nesse contexto
, a sentença recorrida deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelos apelantes não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que não conseguiram demonstrar que desconheciam a procedência do veículo
VW/Voyage
,
tampouco que o teriam comprado de forma lícita.

Ademais, embora a defesa sustente que não há elementos que demonstrem que os apelantes tinham certeza
de
que
o veículo era proveniente de crime, e por isso, postulem, também, a desclassificação da conduta para a forma culposa do crime de receptação, impõe-se registrar que este recurso não passa de mero descontentamento
.

I
sso

porque n
ão existe dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Os apelantes Wallyson Henrique Campos Oliveira e
Stephany
Gonçalves Pedroso, perante a autoridade policial, confessaram a autoria delitiva, admitindo que
o receberam o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais
)
para guardar em sua residência o veículo subtraído pelos
adolescentes,
conforme se infere desses trechos de seus interrogatórios:

QUE a interrogada estava em sua
residencia
alugada em que convive com WALLYSON HENRIQUE CAMPOS OLIVEIRA; Que a suspeita afirma que recebeu dos adolescentes infratores OTAVIO JOSE, ETONY CARLOS, CARLOS EDUARDO, VAGNER AUGUSTO E RYAN GABRIEL porções de droga e quatrocentos reais em dinheiro para ela e seu convivente WALLYSON cuidarem do
veiculo
Voyage, de cor branca; Que a interrogada afirma que os adolescentes não informaram a eles onde roubaram esse
veiculo
; Que a interrogada é usuária de cocaína há mais de 07 anos; Que a suspeita afirma que seu convivente WALLYSON conheceu os adolescentes a poucos dias; Que a interrogada afirma que WILLIAN FIGUEIREDO somente estava na
residencia
conversando com ela e seu convivente WALLYSON; Que a
interroogada
afirma que os adolescentes avisaram para ela e seu convivente cuidarem do
veiculo
somente logo após terem praticado o Roubo; Que a interrogada nem seu convivente tinham conhecimento do Roubo. (
Stephany
Gonçalves Pedroso – ID
.
290478416)

QUE quanto aos fatos, narra que ontem no final da tarde, chegaram em sua casa quatro indivíduos, todos menores de idade, cujos nomes não sabe informar, dizendo que deixaria o veículo VW VOYAGE de cor branco, guardado na casa do interrogado, pagando a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pela guarda do veículo. QUE durante a noite, o interrogado estava em sua casa cheirando cocaína, juntamente com sua esposa STEPHANY, e com os seus amigos MIKAEL e WILLIAN, quando policiais militares chegaram ali, adentrando a casa, permanecendo o interrogado e sua esposa no imóvel,
enquanto que
MIKAEL e WILLIAN correram pulando o muro e adentrando o matagal. QUE o carro deixado pelos adolescentes estava na garagem do interrogado, sendo então questionado pelos policiais sobre aquele veículo, respondido pelo interrogado que o veículo fora deixado ali pelos adolescentes cujos nomes não sabe. QUE então, os policiais disseram que o veículo é roubado, e em seguida perguntaram sobre armas, respondido pelo interrogado que não tinha arma alguma. QUE instantes depois, MIKAEL e WILLIAN foram trazidos de volta à casa do interrogado detidos pelos policiais, bem como os policiais trouxeram cinco adolescentes que haviam sido abordados e detidos por eles, sendo os mesmos que levaram os carros o veículo VW VOYAGE à casa do interrogado. QUE os policiais disseram que encontraram um revólver, não sabendo o interrogado dizer com quem foi encontrado. QUE perguntado sobre o roubo desse carro, o interrogado respondeu que nada sabe sobre isso, sendo que apenas o guardou em sua casa recebendo a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais). (Wallyson Henrique Campos Oliveira – ID
.
290478424)

Embora os
apelantes
tenham se retratado em juízo, a confissão extrajudicial é corroborada pelos depoimentos dos adolescentes e dos policiais militares. Ademais, as circunstâncias do caso
, a exemplo do
recebimento de dinheiro para guardar o veículo
e a
fuga ao perceber a presença policial
,
indicam que os
sentenciado
s tinham plena ciência da origem ilícita do bem.

Nesse sentido, o p
olicial
m
ilitar Adilson Souza de Arruda, em seu depoimento judicial
(ID. 290478789)
, confirmou que
Wallysson
e
Stephany
eram responsáveis pela logística e cuidado com os adolescentes enquanto estavam na cidade para efetuar roubos
, tendo declarado que
:

A guarnição recebeu a informação que na praça do bairro Jardim dos Estados tinha um participante do roubo ocorrido na noite anterior. Diante dessas informações a equipe fez a abordagem (...); foi encontrado em seu bolso uma chave de veículo da mesma marca que foi tomado de roubo na noite passada. Em entrevista com o mesmo ele confessou
pra
nós que teria participado e que teria mais menores envolvidos que estariam em uma república no mesmo bairro, na mesma rua. A equipe se deslocou, fez a abordagem do restante dos menores e informaram
pra
equipe que o veículo já estaria a mando de uma facção criminosa em outro bairro com os mandantes do roubo. A equipe se deslocou até essa residência e por cima do muro foi avistado o veículo dentro da residência, onde os moradores ao perceber a equipe pularam o muro sentido ao matagal. A equipe fez o acompanhamento a pé, fez a abordagem, localizaram uma arma de fogo com um deles e recuperaram o veículo (...); sim, eles (adolescentes) teriam vindo de outra cidade só
pra
cometer o roubo na nossa cidade a mando de uma facção criminosa (...); Pergunta do MP: esse pessoal maior, o Mikael, Willian,
Stephany
e Wallyson, chegou de verificar algum vínculo deles com esse roubo ou alguma determinação deles com esse roubo, ou algo dessa natureza? O que o senhor me diz desses maiores? Respondeu: foi informado pelos próprios menores que os maiores eram responsáveis pela logística dos menores, então eles explicariam onde deixariam o veículo. Eles que seriam responsáveis por trazer os menores
pra
cometer o roubo na nossa cidade e darem o apoio logístico, como comida, roupa, residência para eles ficarem (...);
Os
maiores estariam em outra residência, em outro bairro, onde estaria escondido o veículo (...); Pergunta do MP: na identificação deles, ficou sabendo como que chegou no nome de
Stephany
, Mikael, Willian e Wallyson? Respondeu: eu não me lembro exatamente, mas todas as informações foram passadas pelos próprios menores na data da abordagem. Pergunta do MP: os adolescentes não negaram então a prática do roubo? Respondeu: não, inclusive na data do fato tinha vídeo circulando nas redes sociais do roubo cometido por eles, que eles mesmo fizeram a filmagem do roubo (...); foi feito com contato com a vítima e a vítima reconheceu sim os menores que praticaram o roubo (...); um deles na data do fato falou que seria responsável de guardar o veículo na residência, eu não me recordo qual deles.

O
p
olicial
m
ilitar Luciano Karim Ramos também confirmou que os
apelante
s tinham ciência da origem ilícita do veículo
, afirmando em juízo, que “
o casal falou que deixaram o carro lá e que a função do casal era apenas cuidar do carro, que possivelmente outros indivíduos iriam ir lá só
pra
buscar
esse
carro
”

(
ID. 290478786).

Logo, fica evidente que os apelantes foram flagrados na posse do
veículo de propriedade da vítima
, e não provaram que desconheciam a sua origem ilícita. Como se sabe, para caracterização do tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais, impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
APREENSÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO ACUSADO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido destacou que o agravante foi abordado na condução de automóvel, objeto de roubo, e não demonstrou a licitude da posse e nem desconhecimento da origem ilegal do veículo.

O quadro descrito está em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso especial segundo a Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.599.892/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REEXAME DE PROVAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. SÚMULA 7. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que não admitiu o recurso especial, sob o fundamento de que a análise do pedido de absolvição demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.

2. O recorrente sustenta violação aos
arts
. 180 e 311 do Código Penal, alegando insuficiência de provas para a condenação e ausência de provas de liame subjetivo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste na possibilidade de reexame do acervo fático-probatório para absolvição do réu, em razão da alegada insuficiência de provas e responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir

4. A alteração do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

5.
A apreensão do veículo na posse do agravante autoriza a presunção de ciência da origem ilícita, conforme art. 156 do CPP, sem inversão indevida do ônus da prova. A apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal
.

6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo insurgência da defesa quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

(
AREsp
n. 2.586.582/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Constata-se, pois, que já na etapa inaugural, foram reunidos elementos de informação que permitiram concluir que os apelantes detinham a posse ilícita d
o veículo VW/Voyage
, e não demonstraram
, no decorrer da instrução,
que desconheciam a procedência ilícita do
automóvel
, tampouco comprovaram ter agido de boa-fé
ao deixá-lo na residência
.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada p
elos
apelante
s
não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a absolvição de
les
ou a desclassificação da conduta para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo prolator da sentença recorrida.

No mais, o
pleito de redimensionamento da pena e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
está condicionado à desclassificação do cr
ime para
receptação culposa
e, neste ponto,
mantida a condenação pelo crime
doloso
, resta prejudicada a análise des
t
e pedido.

Do recurso do Ministério Público

O Ministério Público pleiteia a condenação dos sentenciados pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, argumentando que o delito é de natureza formal, conforme pacificado na Súmula 500
,
do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, com a razão o Ministério Público, na medida em
que,
o
crime de corrupção de menor é
, de fato,
de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, tal como ficou sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.500:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

No caso em análise, restou comprovado que os adolescentes V
.
A
.
N
.
C
.
, R
. G. M. de J., C. E. I. G. e
E
. C. G. M. A
praticaram roubo e posteriormente entregaram o veículo aos
sentenciados
. O Policial Militar Adilson Souza de Arruda confirmou que os réus eram responsáveis pela logística e cuidado com os adolescentes enquanto estavam na cidade para
a prática de crimes, dentre eles roubos de veículos, tendo o agente público declarado que:

(...)
foi informado pelos próprios menores que os maiores eram responsáveis pela logística dos menores, então eles explicariam onde deixariam o veículo. Eles que seriam responsáveis por trazer os menores
pra
cometer o roubo na nossa cidade e darem o apoio logístico, como comida, roupa, residência para eles ficarem
”.

Os depoimentos dos adolescentes no Juízo da Infância e Juventude, cujas provas foram compartilhadas com o presente processo, também confirmam o envolvimento dos réus na empreitada criminosa
.

O adolescente V
. A. N. C.
, em juízo (ID. 290478771), declarou que

veio de Pontes e Lacerda/MT juntamente do adolescente R
.
há aproximadamente cinco meses, que não vieram na intenção de roubar, mas que conheceram algumas pessoas e passaram a realizar roubos de veículo
em Várzea
Grande
. Sobre o roubo do Voyage, o adolescente afirmou que estava ele, R
. e
E
.
e mais algumas pessoas envolvidas que não foram presas
, sendo que
E
.
estava com uma arma de brinquedo
.
Afirmou que a arma de fogo apreendida era das pessoas que estavam guardando o veículo.
Ressaltou que “
Tem um
cara
lá da cadeia lá que o
Entony

tava
falando com ele, que o pai dele
tava
preso lá, aí o
cara
falou que era
pra
deixar com eles lá, que
eles ia
guardar o carro pra
nois
vender o carro, aí
eles não queria
nem devolver o carro não, queria nem atender o celular mais nosso não
.”
.
(V
. A. N. C.
, ID.
290478771
).

R
. G. M. de J.
, quando inquirido em juízo (ID.
290478776
), declarou que
as apreensões de droga e arma de fogo se deram na residência dos maiores Willian e Mikael e que eles "jogaram tudo" para os adolescentes.
Sobre o fato apurado no presente feito, afirmou que estava com V
. e
E
.
durante o roubo, que os demais maiores só esconderam o veículo e que o V
.
estava em posse da réplica de pistola que utilizaram para abordagem. Confirmou que foi o responsável por conduzir o veículo roubado para o local onde seria escondido, que os demais adolescentes foram para casa e que depois foi de
u
ber
até sua casa.

Diante desse contexto probatório, resta evidente que os réus praticaram o crime de corrupção de menores, ao facilitarem a participação dos adolescentes na empreitada criminosa, fornecendo-lhes suporte logístico e local para ocultação do veículo roubado
, sem contar que integram, todos, associação criminosa
voltada
para a prática dos crimes.

O juízo de primeiro grau, ao absolver os
apelado
s deste crime, argumentou que seria necessária a comprovação da
“
degeneração do menor
”
, entendendo o delito como material e não formal, contrariando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
e, neste ponto, o sentenciante
não demonstrou adequadamente a distinção do caso em relação à Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a afirmar que
“
a ideia de crime formal deve se revestir do mínimo de comprovação de lesividade prática, não meramente suposição teórica
”
, o que contraria frontalmente o entendimento pacificado pela Corte Superior.

Nesse sentido,
este
Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. APREENSÃO DA RES FURTIVA. NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL BENÉFICO. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990), em concurso material, por ter subtraído bens de um canteiro de obras da Câmara Municipal em companhia de três adolescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores; e (
ii
) estabelecer se, em caso de manutenção da condenação, deve ser reconhecido o concurso formal benéfico entre os crimes em detrimento do concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, pelo depoimento judicial do adolescente infrator e pela apreensão da res furtiva em poder do apelante e dos adolescentes.

Os depoimentos prestados por policiais militares, quando em harmonia com as demais provas coligidas aos autos, são plenamente válidos e possuem força probante para embasar decreto condenatório, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

A apreensão da res furtiva com o agente, logo após a subtração, gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa plena e cabal de sua conduta.

O crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui natureza formal, sendo suficiente para sua caracterização a participação do menor na empreitada criminosa em conjunto com o maior de idade, prescindindo da comprovação da efetiva corrupção do adolescente, nos termos da Súmula 500 do STJ
.

O reconhecimento do concurso formal de crimes é cabível quando o furto qualificado e a corrupção de menores ocorrem no mesmo contexto fático, sem desígnios autônomos, conforme entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. 2. A apreensão da res furtiva em poder do agente, logo após a subtração, gera presunção de sua responsabilidade, invertendo o ônus da prova. 3.
O crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA é formal, independendo da prova da efetiva corrupção do menor, conforme Súmula 500 do STJ.
4. O concurso formal deve ser reconhecido quando os delitos de furto qualificado e corrupção de menores forem praticados em um único contexto fático, sem desígnios autônomos.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 69, 70, 155, §4°, incisos I e IV; Lei 8.069/90, art. 244-B.

(N.U 1000104-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

EMENTA
.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RÉU PRESO NA POSSE DE RES FURTIVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto qualificado, previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e corrupção de menor, artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, em concurso formal, com imposição de pena privativa de liberdade inicialmente em regime aberto, posteriormente substituída por restritiva de direitos, e aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para a condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do furto qualificado restou amplamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, auto de avaliação e apreensão da res furtiva.

4. A autoria do delito está cabalmente demonstrada pela posse da res furtiva em poder do acusado, corroborada pelo depoimento da vítima, testemunhas e policiais militares, autorizando a inversão do ônus da prova, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal.

5. A negativa de autoria do apelante não se sustenta, pois não desconstitui o conjunto probatório robusto e coerente coligido nos autos.

6. O crime de corrupção de menor configura-se pela mera prática conjunta do delito com adolescente, independentemente da comprovação da efetiva corrupção, nos termos da Súmula nº 500 do STJ.

7. O recurso não merece provimento, mantendo-se a condenação por furto qualificado e corrupção de menor, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A posse injustificada da res furtiva e demais provas materiais e testemunhas dos autos legitimam a presunção da autoria no furto qualificado, cabendo ao acusado provar a licitude da posse.

2.

O crime de corrupção de menor se consuma com a prática conjunta do delito com adolescente, dispensando a prova da efetiva corrupção
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 155, §§ 1º e 4º,
incs
. I, II e IV; Código de Processo Penal, art. 156; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Súmula 500 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 500; TJ-MT, Apelação Criminal nº 0011432-74.2019.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva.

(N.U 1003865-87.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2025,
Publicado
no DJE 22/06/2025)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA TERCEIRA FASE DO DELITO PATRIMONIAL. ERROS MATERIAIS NA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90).

II. Questão em discussão

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo; (
i
i
)
estabelecer se a restrição da liberdade das vítimas justifica a incidência da majorante do art. 157, §2º, V, do CP; (
i
ii
)
determinar se é devida a exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, VI, do CP, relativa à subtração de explosivos; (
i
v
)
verificar a adequação da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena; (v) examinar se há elementos para a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor; (vi) apurar se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena por força da detração penal; (
v
ii
)
analisar a necessidade de retificação de erros materiais constantes na sentença condenatória, especialmente quanto à capitulação legal do crime de corrupção de menores.

III. Razões de decidir

3.

A utilização de arma de fogo constitui causa de aumento objetiva que se comunica entre os agentes, sendo irrelevante a autoria direta da empunhadura. A embriaguez voluntária e parcial não exclui a imputabilidade, conforme art. 28, §1º, do CP.

4.

A restrição da liberdade das vítimas perdurou por aproximadamente 1h30min, com vigilância armada e ameaças, sendo elemento facilitador da ação delituosa, o que justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CP.

5.

A majorante do art. 157, §2º, VI, do CP, referente à subtração de substância explosiva, não foi mencionada na denúncia nem no dispositivo da sentença, revelando-se mero erro material, sem prejuízo à defesa, devendo ser excluída.

6.

A fração máxima de 1/2 aplicada na terceira fase da dosimetria não encontra justificativa concreta. Diante das peculiaridades do caso, readéqua-se o coeficiente para 3/8, conforme orientação da Súmula 443 do STJ.

7
.
A condenação por corrupção de menor é mantida, pois restou comprovado o conhecimento do recorrente acerca da menoridade do coautor. O crime é de natureza formal, sendo irrelevante o envolvimento prévio do adolescente com ilícitos
.

8. A retificação da capitulação legal para “art. 244-B do ECA” é necessária, substituindo a incorreta referência ao art. 244-A, sem prejuízo ao réu.

9. A detração penal, embora possível em tese, não enseja alteração do regime inicial fechado, diante do quantum da pena e da culpabilidade acentuada. Caberá ao juízo da execução aplicar a detração na forma do art. 66, III, “c”, da LEP.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A majorante do uso de arma de fogo incide sobre todos os agentes do roubo, independentemente de quem a empunhe, por se tratar de circunstância objetiva. 2. A privação da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante autoriza o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, V, do CP. 3. A inclusão indevida da causa de aumento do art. 157, §2º, VI, do CP, sem previsão na denúncia ou no dispositivo da sentença, configura erro material a ser excluído. 4. A exasperação da pena na terceira fase exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a simples existência de duas majorantes; nesse caso, justifica-se a aplicação de fração intermediária de 3/8. 5.
O crime de corrupção de menor é de natureza formal e prescinde de prova da efetiva corrupção, bastando a prática de infração penal em companhia de inimputável
. 6. A detração penal não obriga a alteração do regime inicial de pena quando o quantum e as circunstâncias do caso recomendam regime mais gravoso. 7. É cabível a correção de erro material na sentença quando houver equívoco na indicação do tipo penal aplicado, desde que não implique alteração substancial na condenação”.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 28, §1º; 59; 157, §2º, incisos II, V e VI, e §2º-A, I; 69; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; STJ, Súmula 500; STJ, REsp 1.127.954/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 14.12.2011; STJ,
AREsp
2.361.171/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, HC 418.146/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.11.2017; TJMT, APR 0000134-38.2015.811.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 28.02.2023.

(N.U 1027510-40.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)

Portanto, comprovada a participação dos adolescentes na empreitada criminosa, em conjunto com os
apelado
s, que lhes davam suporte logístico, resta configurado o crime de corrupção de menores, impondo-se a condenação d
e
Wallyson Henrique Campo Oliveira,
Stephany
Gonçalves Pedroso
e
Mikael Rodrigues
d
o Nascimento

também pelo delito previsto no art
.
244-B
,
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Considerando a procedência do recurso ministerial, passo à dosimetria da pena quanto ao crime de corrupção de menores.

Da
pena de
Wallyson Henrique Campo Oliveira
.

Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art
.
59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, tendo em vista que não há elementos nos autos que justifiquem a exasperação da pena nesta fase.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (art
.
61, I, do Código Penal), aumentando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Em razão do concurso material (art
.
69 do Código Penal) com os crimes de associação criminosa armada (02 anos e 02 meses de reclusão) e receptação (01 ano e 02 meses de reclusão), a pena total do réu Wallyson Henrique Campo Oliveira passa a ser de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Fixo o
regime inicial
fechado para
cumprimento da pena, nos termos do art
.
33, §2º

e §3º,
do Código Penal, em razão da reincidência.

Da
pena de

Stephany
Gonçalves Pedroso

Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art
.
59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda
etapa
, não há agravantes
e/
ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Em razão do concurso material (art
.
69 do Código Penal) com os crimes de associação criminosa armada (02 anos de reclusão) e receptação (01 ano de reclusão), a pena total d
e

Stephany
Gonçalves Pedroso passa a ser de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho

o
regime inicial aberto
para cumprimento da pena
, nos termos do art
.
33, §2º,
“c”
, do Código Penal.

Da pena de
Mikael Rodrigues
d
o Nascimento

Na primeira fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art
.
59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (art
.
61, I, do Código Penal), aumentando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Em razão do concurso material (art
.
69 do Código Penal) com os crimes de associação criminosa armada (02 anos e 02 meses de reclusão), receptação (01 ano e 02 meses de reclusão) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (03 anos e 06 meses de reclusão), a pena total d
e
Mikael Rodrigues
d
o Nascimento passa a ser de 0
8
(
oito
) anos

de reclusão, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, nos termos do art
.
33, §2º,
“
a
”
, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena total e da reincidência.

DISPOSITIVO

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wallyson Henrique Campo Oliveira,
Stephany
Gonçalves Pedroso e Mikael Rodrigues do Nascimento
.

Ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar Wallyson Henrique Campo Oliveira,
Stephany
Gonçalves Pedroso
e
Mikael Rodrigues
d
o Nascimento também pelo crime de corrupção de menores, previsto no art
.
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando as
seguintes
penas

definitivas
:
(i)
Wallyson Henrique Campo Oliveira: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o, além de 12 (doze) dias-multa;

(
ii
)
Stephany
Gonçalves Pedroso: 04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa;

e
(
iii
)
Mikael Rodrigues
d
o Nascimento:
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025